Tribunal: TJES
Processo: 5000058-51.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Conjugal
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000058-51.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA ADRIANO

APELADO: JOSE NARIO ADRIANO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DAS COISAS. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO FAMILIAR (ART. 1.240-A CC). ABANDONO VOLUNTÁRIO DO LAR NÃO CONFIGURADO. POSSE NÃO EXCLUSIVA E COM OPOSIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Aparecida Adriano contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião familiar, sob o fundamento de que não houve abandono voluntário do lar, posse mansa, pacífica e ininterrupta, e que o ex-cônjuge exerceu oposição à posse exclusiva.

2. A apelante busca a reforma para ver declarada a aquisição da propriedade plena do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a saída do ex-cônjuge em decorrência do divórcio configura abandono voluntário do lar para fins do art. 1.240-A CC; (ii) saber se a residência temporária da autora em outro local interrompeu a posse; (iii) saber se a notificação extrajudicial e a ação de extinção de condomínio constituem oposição idônea; (iv) saber se o pagamento de IPTU e reformas comprovam
animus domini
; (v) saber se a colocação do imóvel à venda descaracteriza a posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O abandono voluntário do lar pressupõe desinteresse absoluto do cônjuge pela posse e pela tutela da família. Na hipótese, a saída decorreu do divórcio, e o ex-cônjuge preservou seu direito mediante notificação extrajudicial e ação de extinção de condomínio, afastando a caracterização do abandono.

5. As testemunhas confirmaram que a autora residiu em outros locais, o imóvel foi alugado e colocado à venda, demonstrando posse intermitente e não exclusiva, incompatível com o requisito de posse ininterrupta.

6. A notificação extrajudicial e o ajuizamento de ação de extinção de condomínio configuram oposição inequívoca à posse exclusiva, interrompendo a prescrição aquisitiva.

7. O pagamento de IPTU e reformas, isoladamente, não convertem a posse em
animus domini
quando a autora sempre reconheceu a copropriedade e o exercício de posse por mera tolerância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A usucapião familiar (art. 1.240-A CC) não se caracteriza quando a saída do cônjuge do lar decorre de divórcio e ele continua a exercer atos de oposição à posse exclusiva, como notificação extrajudicial e ação de extinção de condomínio. 2. A residência temporária da autora em outro local e a locação ou colocação do imóvel à venda são incompatíveis com a posse mansa, pacífica e ininterrupta exigida para a usucapião familiar. 3. Desprovido o recurso, é cabível a majoração de honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.240-A; CPC, art. 85, § 11; Enunciado 595 da VII Jornada de Direito Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.909.276/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000058-51.2022.8.08.0032

APTE:
MARIA APARECIDA ADRIANO

APDO:
JOSE NARIO ADRIANO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA APARECIDA ADRIANO
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião familiar (art. 1.240-A CC) ajuizado contra o ex-cônjuge
JOSE NARIO ADRIANO
.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o abandono do lar deve ser interpretado objetivamente (Enunciado 595 da VII Jornada de Direito Civil) — o réu saiu voluntariamente e jamais contribuiu para manutenção ou IPTU, caracterizando abandono;
(ii)
a residência temporária em outro local decorreu de reformas indispensáveis, não configurando interrupção da posse;
(iii)
a notificação extrajudicial e a ação de extinção de condomínio são ineficazes para configurar oposição (REsp 1.909.276/RJ);
(iv)
a colocação do imóvel à venda não descaracteriza a posse;
(v)
o pagamento de IPTU, reformas e despesas comprova o
animus domini
.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a usucapião familiar.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à caracterização dos requisitos do art. 1.240-A do Código Civil — abandono voluntário do lar, posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de dois anos, e
animus domini
— para a aquisição da propriedade por usucapião familiar.

De início, cumpre destacar que a usucapião familiar exige, nos termos do art. 1.240-A CC, que o cônjuge abandonado exerça posse direta e exclusiva sobre o imóvel, com
animus domini
, de forma ininterrupta e sem oposição, pelo prazo de dois anos, após o abandono voluntário do lar pelo outro cônjuge.

Na espécie, a sentença julgou improcedente o pedido ao concluir que o conjunto probatório — notadamente os depoimentos testemunhais, a notificação extrajudicial e a ação de extinção de condomínio proposta pelo réu — demonstrava a inexistência de abandono voluntário do lar, a ausência de posse exclusiva e ininterrupta, e a existência de oposição à posse da autora.

E, após detida análise dos autos, penso que a sentença não merece reforma, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em relação ao abandono voluntário do lar, a prova dos autos revela que a saída do réu do imóvel decorreu do divórcio, e não de desinteresse pela propriedade. A sentença de divórcio determinou a partilha de 50% do imóvel para cada cônjuge, e o réu, desde então, adotou medidas para preservar seu direito — notificou extrajudicialmente a autora cobrando aluguéis e ajuizou ação de extinção de condomínio (n. 5000086-19.2022.8.08.0032), demonstrando inequívoca oposição à posse exclusiva. Nessas circunstâncias, não há falar em abandono voluntário do lar no sentido do art. 1.240-A CC, que pressupõe o desinteresse absoluto do cônjuge pela posse e pela tutela da família. O Enunciado 595 da VII Jornada de Direito Civil, citado pela apelante, exige "abandono voluntário da posse" e "ausência de tutela da família" — ambos afastados pela conduta do réu, que jamais desistiu da posse nem deixou de tutelar seus interesses.

Quanto à posse mansa, pacífica e ininterrupta, a prova testemunhal infirmou a tese da autora. A testemunha Weberton Zidany Adriano (filho do casal) afirmou que a autora residiu em outro local por período significativo, e que o imóvel foi colocado à venda e alugado. A testemunha Jorge Silva de Oliveira (prova emprestada) corroborou que a autora não estava na posse exclusiva e contínua. A testemunha Isaías Miranda Valoes (ouvida na ação de extinção de condomínio) confirmou que a autora residiu em outros bairros e que a casa foi alugada. Esse quadro demonstra que a posse da autora não foi ininterrupta e exclusiva durante o biênio legal, mas sim intermitente e dividida com terceiros (locatários). A alegação de que o afastamento decorreu de reformas não é suficiente para afastar a interrupção da posse, especialmente porque a autora não comprovou que as reformas justificariam residência em outro local por todo o período.

No tocante à oposição, a notificação extrajudicial de cobrança de aluguéis e o ajuizamento da ação de extinção de condomínio configuram inequívoca oposição à posse exclusiva da autora. A jurisprudência do STJ (REsp 1.909.276/RJ, citado pela apelante) firma que a citação em ação possessória ou a contestação em ação de usucapião podem constituir oposição idônea, mas isso não significa que qualquer ato do réu seja ineficaz para interromper a prescrição aquisitiva. No caso, a notificação extrajudicial e a ação de extinção de condomínio demonstram que o réu jamais se desinteressou pela posse, confrontando ativamente a pretensão da autora. Logo, a oposição é inequívoca e eficaz para obstar o reconhecimento da usucapião.

Quanto ao
animus domini
, o pagamento de IPTU e as reformas realizadas pela autora, isoladamente, não convertem a posse em
animus domini
quando a posse é exercida em regime de condomínio e há oposição do outro coproprietário. A autora sempre soube que o imóvel pertencia ao casal (partilha de 50%) e que o réu não havia abandonado a propriedade. A colocação do imóvel à venda e a locação por ela mesma realizadas são atos incompatíveis com o exercício de posse com ânimo de dono exclusivo, pois denotam que a autora reconhecia a copropriedade e a necessidade de concordância do réu para dispor do bem.

Portanto, o conjunto probatório é coerente e robusto, e a sentença, ao julgar improcedente o pedido, valorou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito.

Do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Em razão do improvimento do recurso, considerando a fixação de honorários na origem (10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade da justiça), majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.